Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700568-87.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LC SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI APELADO: CONNECTX SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, a recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Compulsando os autos, depreende-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo, haja vista ter a apelante juntado apenas o comprovante de pagamento (Id. 29236352), sem a respectiva guia de recolhimento. Nesses termos, à empresa apelante para instruir o feito com a respectiva guia ou recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, nos moldes do §4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. P.I. Brasília – DF, 24 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora